Tribunal: TJSP
Processo: 1528113-21.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação criminal. Roubos consumados e tentado (art. 157, caput, por duas vezes e art. 157, caput, c.c. art. 14, II, na forma do art. 71, todos do CP). Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de fixação da pena base no patamar mínimo, redução máxima pela tentativa, aumento de 1/5 pela continuidade delitiva e imposição do regime semiaberto. Requer ainda o direito

Ementa:
Apelação criminal. Roubos consumados e tentado (art. 157, caput, por duas vezes e art. 157, caput, c.c. art. 14, II, na forma do art. 71, todos do CP). Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de fixação da pena base no patamar mínimo, redução máxima pela tentativa, aumento de 1/5 pela continuidade delitiva e imposição do regime semiaberto. Requer ainda o direito ao apelo em liberdade. Prejudicado. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses defensórias afastadas. Penas e Regime mantidos. Recurso improvido.